Tribunal: TJMT
Processo: 1049392-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049392-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 488.475.699-15 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1049392-77.2023.8.11.0041

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A e PEDRO PEREIRA DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A e PEDRO PEREIRA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

2 – Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
-
AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

3 – Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

4 – Recurso do requerido provido – recurso adesivo do autor prejudicado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Contrato
ajuizada por
PEDRO PEREIRA DA SILVA
para:
a
) adequar a taxa de juros remuneratórios do contrato em discussão em 2,15% ao mês, a ser calculado desde a primeira parcela paga,
b
) determinar a restituição de indébito de forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC, a partir a citação e,
c
) condenar a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suma, defende o apelante
a legalidade de todos os encargos cobrados, em especial os juros remuneratórios, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, discorda da forma como foi fixada a verba de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Nas contrarrazões (ID no 269405264), o apelado inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade), pelo que não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
e, de
forma adesiva
pugna pela fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/autor que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, da
análise dos autos, em especial do Contrato de Empréstimo Mediante Consignação em Folha de Pagamento ou Benefício do INSS no 49153760 firmado entre as partes em 04/05/2023 (ID no 269403278) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$10.325,47, em trinta e seis (36) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 414,66.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,97% ao mês e 26,37% ao ano (CET – 2.15% ao mês e 29,61% ao ano).

Sob a alegação de cobrança de juros remuneratórios ilegais, o autor ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade do encargo citado, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no
Contrato de Empréstimo Mediante Consignação em Folha de Pagamento ou Benefício do INSS no 49153760 firmado entre as partes em 04/05/2023 (ID no 269403278),
a taxa de juros foi pactuada em
1,97% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de maio de 2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,90% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

Ademais, não prospera a alegação da autora/apelante de que o requerido/apelado está cobrando juros remuneratórios diverso do contratado, ou seja, 2,34% ao mês
, quando o contratado é 1,97% ao mês.

Isto porque, ao proceder o referido cálculo/perícia, olvidou-se o autor/apelado que juntamente com o valor principal do empréstimo - R$10.000,00, optou também por financiar as taxas e tarifas a ele inerentes que totalizaram
R$10.325,47 (R$10.000,00 + R$325,47(I.O.F) = R$ 10.325,47), e que seriam diluídas nas parcelas do financiamento.

No caso, como a partir de então, a taxa de juros remuneratórios passou a ser um índice meramente informativo e um dos componentes do
Custo Efetivo Total - CET
, ou seja, a taxa exata de quanto realmente o empréstimo vai custar para o contratante, certo é que o percentual de 1,97% ao mês não reflete o que o autor está pagando pelo empréstimo em discussão.

Assim, não há qualquer abusividade na taxa de juros contratada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO JUDICIAL FACE À INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MODALIDADE CONTRATUAL ESCOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário.
3. A taxa de juros remuneratórios difere do Custo Efetivo Total (CET), o qual compreende a soma de todos os encargos cobrados no contrato, possuindo valor meramente informativo (Resolução no 3.909/2010 do BACEN)
. 4. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC No 0043503-64.2018.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, publicado no DJE 03/08/2018)

“O Custo Efetivo Total compreende a taxa de juros pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento (§ 2o do art. 1o). ”

(TJPR - RAC no 8052602 – Relator Des. Lauri Caetano da Silva, data de Julgamento: 04/08/2011).

Destarte, ausentes as ilegalidades apontadas quanto aos juros remuneratórios contratados,
este tópico, o
decisum
merece reforma.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do banco requerido, a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.
Julgo
prejudicado o recurso interposto pelo autor.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID no
269403289)
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025